Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704533-73.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA FERREIRA DE PAULA APELADO: TIM CELULAR SA REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada no ID 21713640, o apelado afirma o cumprimento da obrigação de pagar. Instada a se manifestar quanto ao depósito, a apelante assevera que os valores depositados não satisfazem o crédito. Na oportunidade, requer a expedição dos alvarás de levantamento das quantias depositadas (ID 21002926 e ID 21713642), em nome do advogado que subscreve o documento, Dr. André Igor da Costa Santos, OAB/DF 39.313. (ID 22116179) DECIDO. A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos da decisão de ID 21170697. Certifique-se o trânsito em julgado. Considerando a ausência de consenso entre as partes no tocante ao pagamento, determino a remessa dos autos à instância de origem para a fase de cumprimento de sentença, se o caso. Encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências pertinentes em face do depósito realizado pelo réu no ID 21713642. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator